Tribunal: STF
Processo: ARE 1572149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Ausência de preliminar. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. 



    III. Razões de decidir 



    3. No caso, o recurso extraordinário apresentado pela parte recorrente foi interposto após 03.05.2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, todavia, o recurso não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral, o que implica a impossibilidade do trânsito pela via extraordinária.



    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 



    5. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 



    6. Não há que se falar em excesso de formalismo, uma vez que a jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão da parte recorrente. 



    7. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 



    8. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso, o que impede a apreciação da questão de fundo ou a eventual aplicação de temas de repercussão geral.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental não provido.